Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-77.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009380-77.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA

AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –

SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de
legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
221711693
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível de
Lucas do Rio Verde

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
,
em
face d
o

Apelante
,

que julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu à segurada Magda Leite Borges de Oliveira o valor total de R$ 1.556,00 (mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), conforme comprovantes acostados no id 73224892. Assim, sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico juntado com a inicial, emitido por empresa especializada (id 73224892, fl. 04). Além disso, a requerida não exibiu no processo qualquer prova capaz de refutar as alegações da autora, as quais foram elaborados durante a fase de regulação do sinistro.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigne-se ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

(...)
Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial paracondenara parte requeridaao ressarcimento do valor R$ 1.556,00 (mil, quinhentos e cinquenta e seis
reais),acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do
desembolso.Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Do caso fortuito
/força maior.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
2
1824692
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
221711700
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
arguida pela parte recorrida.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos
do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Mérito Recursal

Da
não
incidência de responsabilização objetiva no presente caso.
Da ausência de conduta ilícita.
Da ausência de nexo de causalidade. Do caso fortuito/força maior. Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que a Seguradora
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
,
ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados
, e d
e acordo com a apólice dos segurados
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

A

concessionária de energia elétrica, ora apelante
, assevera que
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato
comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados
, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Lado outro, a apelada aduz
que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de
R$
1.556,00
. Defende a manutenção do
decisum
, pois faz jus a
se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido,
s
obre o tema
da
ação regressiva,
o Supremo Tribunal Federal
editou

a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“
O
segurador tem ação regressiva

contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto,
é totalmente
lícito
, a
seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida
, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano
.

Contudo, compulsando aos autos, percebo que razão assiste a concessionária de energia elétrica,

Com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos l
audo
s,
por meio do qual se pretende
demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
elaborado de
forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº
221711660
)

Noutro giro, a
seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”
, o que, a meu ver, era de sua
incumbência
.

Destarte
, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO
CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Assim, a
seguradora autora

não demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus
que lhe cabia,

enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu ver,
indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024